Tribunal: TJSP
Processo: 1031104-21.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reintegração de posse c. c. pleito indenizatório - Ex-casal - Usufruto vitalício em prol do cônjuge-varão - Sentença de procedência – Insurgência da requerida - Não acolhimento - Cláusula constante de acordo entabulado pelas partes em separação consensual que estabeleceu, desde então, o usufruto vitalício em prol do varão - Alegações da requerida que já foram

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reintegração de posse c. c. pleito indenizatório - Ex-casal - Usufruto vitalício em prol do cônjuge-varão - Sentença de procedência – Insurgência da requerida - Não acolhimento - Cláusula constante de acordo entabulado pelas partes em separação consensual que estabeleceu, desde então, o usufruto vitalício em prol do varão - Alegações da requerida que já foram apreciadas e afastadas em ação de reintegração de posse anterior, referente ao mesmo imóvel, julgada procedente, com trânsito em julgado - Legitimidade conferida ao autor, usufrutuário, ao exercício dos interditos possessórios, diante do novo esbulho praticado pela requerida - Sendo o autor o usufrutuário do imóvel em tela, irrelevante a alegação da parte requerida de que foi convidada pelas suas filhas para residir no referido imóvel - Comprovação da existência da posse do autor, que decorre do exercício do usufruto, assim como o esbulho possessório por parte da requerida - Sentença mantida, ratificada nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - Recurso desprovido.